Tribunal: TJDFT
Processo: 0724089-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE MEDIANTE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTES DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGADO QUE INDICA REGULARMENTE O BEM À PENHORA E PRODUZ DEFESA ISENTA DE MÁ-FÉ OU TEMERIDADE. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. Na hipótese em que o exequente exerce regularmente o seu direito de indicar o imóvel à penhora com base no registro imobiliário, na forma dos artigos 829, § 2o, e 845, § 1o, do Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos de terceiro fundados na posse não exime o embargante dos ônus da sucumbência pelo princípio da causalidade.
II. O exequente que resiste aos embargos de terceiro por meio de defesa que não pode ser considerada temerária ou revestida de má-fé não pode ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, sob pena de fragilização da ampla defesa consagrada no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
III. Apelação desprovida.